Tribunal: TJSP
Processo: 1517085-22.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo réu – Penas readequadas -Impossibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Réu duplamente reincidente – Afastamento da agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo réu – Penas readequadas -Impossibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Réu duplamente reincidente – Afastamento da agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal – Não demonstrado o nexo de causalidade entre a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a conduta do recorrente - Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.